Tribunal: TJES
Processo: 0015419-29.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015419-29.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ENILSON ANTONIO BORGES e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015419-29.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ENILSON ANTONIO BORGES

APELADO: ENILSON ANTONIO BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97.
RECURSO DEFENSIVO
. 1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
RECURSO MINISTERIAL, AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
MÉRITO
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO MINISTERIAL
.
3
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA DUAS GUIAS DE EXECUÇÃO CRIMINAL
.
4
. RECURSOS CONHECIDOS,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO O APELO MINISTERIAL E IMPROVIDO O APELO DEFENSIVO
.
RECURSO DEFENSIVO
. 1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
Considerando a ausência de trânsito em julgado para a acusação, pois houve interposição de
recurso
pelo Ministério Público
, o prazo prescricional não é regulado pela pena em concreto, mas sim pela pena máxima em abstrato, por expressa determinação do artigo 110, §1º, do Código Penal.
T
endo em vista
o lapso tempora
l
transcorrido entre as causas interruptivas, não houve incidência da prescrição.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO.

O
s
pedido
s
de
concessão de justiça gratuita e
isenção
do pagamento
das custas processuais constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

RECURSO MINISTERIAL.

3
.
Considerando que o réu ostenta duas guias de execução criminal definitivas e, tendo em vista o fato de que uma delas fora utilizada para o reconhecimento da reincidência, de rigor que a outra sirva como negativação dos antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena-base.

4
.
Recursos conhecidos,
preliminar rejeitada e, no mérito, provido o apelo ministerial e improvido o apelo defensivo
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015419-29.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ENILSON ANTONIO BORGES

APELADO: ENILSON ANTONIO BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que como houve recurso ministerial em face da sentença, o prazo prescricional não é regulado pela pena em concreto, mas sim pela pena máxima em abstrato, por expressa determinação do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Considerando a pena máxima em abstrato de 03 (três) anos prevista para o crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, tem-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Sendo assim, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre as causas interruptivas, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
ENILSON ANTÔNIO BORGES
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas iras do artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, à reprimenda definitiva de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, além da suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como o prequestionamento da matéria.

Também na forma das razões recursais, a defesa suscita, no mérito, a concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito ministerial.

R
equer o Ministério Público Estadual o reconhecimento dos maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base, o que verifico merecer acolhida.

Na r. sentença houve
o reconhecimento
da reincidência do réu baseado na guia de execução criminal nº 158935.

Contudo, quedou-se o Magistrado de origem da guia de execução criminal nº 128333, devidamente juntada aos autos, a qual atesta a condenação criminal
do réu
pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97.

Tendo em vista, portanto, que o apelante ostenta maus antecedentes, de rigor a realização de nova dosimetria da pena.

Considerando que todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo a pena-base em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e 30 (trinta) dias-multa,
além da suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
.

Mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

P
reservo os demais termos da r. sentença.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público Estadual em sede de razões recursais.

Em
seguida, passo à análise do recurso defensivo.

Os pedidos de concessão da gratuidade da justiça e isenção do pagamento das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para reconhecer os maus antecedentes e fixar a pena-base acima do mínimo legal,
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.